Tribunal: TJMT
Processo: 1022595-95.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022595-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 889.249.041-91 (ADVOGADO), SILVANI COSTA DE SOUZA - CPF: 907.994.701-63 (PACIENTE), Juizo de Brasnorte/MT (IMPETRADO), ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 889.249.041-91 (IMPETRANTE), GENAIR AMORIN DOS REIS - CPF: 875.810.001-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM VINDICADA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP. DETERMINOU AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE PROVIDENCIE A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DA PACIENTE, SE NÃO HOUVER OUTRO MOTIVO QUE IMPEÇA SUA LIBERDADE, ADVERTINDO-A EXPRESSAMENTE ACERCA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS, BEM COMO SOBRE A POSSIBILIDADE DE DECRETO DE NOVA PRISÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, OU O ADVENTO DE FATO SUPERVENIENTE, DESDE QUE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS..

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO DELITO –
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – SUFICIÊNCIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.

Embora acusada de fato grave, que, se confirmado, resultará em severa responsabilização, não é razoável manter a paciente, que é primária, não apresenta outros registros criminais e tem endereço certo e trabalho lícito, segregada, quando outras medidas cautelares podem assegurar a futura aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Silvani Costa de Souza
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Conforme consignado na decisão de pp. 1-3, Id. 65072967:

“
Infere-se dos autos que a paciente foi denunciada e posteriormente presa no dia 23.10.2020, pela prática, em tese, do delito de homicídio simples, em decorrência de fatos ocorridos no dia 3.12.2006 (autos de código 25019).

O impetrante relata que os elementos colhidos no caderno processual são frágeis e insuficientes para justificar a segregação da paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Argumenta que a autoridade judiciária de primeiro grau não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição ambulatorial,
tendo se embasado, para tanto, sobre sustentáculos genéricos, como a gravidade abstrata do delito, os quais não se prestam a respaldar a custódia cautelar, de modo que a decisão não preenche os requisitos da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Destaca os predicados pessoais da paciente, afirmando que ela possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.

Salienta que a favorecida não é voltada à prática de ilícitos e que a manutenção de sua custódia afigura-se desarrazoada.

Acrescenta ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não registrar procedimentos administrativos ou judiciais em desfavor da paciente.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta à paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 64628976, pp. 1-20).

Juntou documentos”

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas. (Id. 67134962 pp. 2-12)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 69216950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

O impetrante insurge-se contra a constrição cautelar da paciente, sustentando, em síntese, a tese de negativa de autoria sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação da beneficiária.

Inicialmente, cumpre advertir que a alegação de
negativa de autoria
é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO. ACUSAÇÃO DE ASSASSINATO DA TESTEMUNHA OCULAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
A tese de negativa de autoria e a valoração de documentos particulares e de gravações de mídia obtidas pela defesa demandam exame fático-probatório, inadmissível na via eleita.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que a determinação de segregação do réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É válida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, de modo a evitar a prática de novos crimes, ante a periculosidade concreta do paciente, manifestada na forma de execução do crime e no seu comportamento posterior ao crime. 4. Foi destacada pelo juiz de primeiro grau a necessidade da cautela, diante das circunstâncias em que o crime foi praticado e da notícia de que o acusado é suspeito de integrar grupo de extermínio e de ter participação em outros crimes. 5. O risco à instrução criminal também foi evidenciado, pois o magistrado se reportou à suspeita de que o acusado teria assassinado a testemunha ocular dos fatos. 6. Habeas corpus denegado.”
(STJ – HC n. 282358/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.11.2014, DJe 11.12.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação da paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ela, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação da investigada, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Por outro lado, o signatário deste
writ
sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente; e que na espécie em debate não estão presentes quaisquer dos requisitos autorizadores, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Para melhor elucidação dos fatos que resultaram na decretação da prisão preventiva da paciente, transcrevo trechos relevantes das informações prestada pela magistrada singular. Veja-se:

“(...) Esclareço que a Paciente foi presa em 24 de outubro de 2020, por força do mandado de prisão expedido por este Juízo, em razão da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, nos autos de código 25019, mediante decisão prolatada em 09/03/2016, pelo então dirigente processual, conforme segue:

“Vistos em correição, A acusada foi denunciada pela prática dos delitos previstos no art.121, caput c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2007 (fl. 62) e até o momento a ré não foi localizado para ser citada.

O Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

1- CITE-SE a acusado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, a fim de responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias.

APRESENTADA a resposta no prazo legal, CLS para designação de audiência de instrução.

CERTIFICADO nos autos o decurso do prazo, sem apresentação da defesa, CLS para suspensão do processo e do prazo prescricional.

2- Estão preenchidos os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva da acusada.

A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência (fl. 15) e certidão de óbito (fl. 16). Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

O segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, também resta configurado, no que tange à ordem pública.

Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente solto continue a delinquir, o que ocorre no presente feito notadamente em razão de a acusada se furtar à persecução penal estatal o que impede a aplicação da lei penal, bem como os elementos informativos no processo indicarem o grau de gravidade dos delitos cometidos.

(...)

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão do acusado.

(...)

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva da acusada SILVANI COSTA DE SOUZA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

(...)

Tendo a Paciente sido citada por edital e não comparecendo ao processo, foi ordenada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 14/12/2016.

(...)

Os autos permaneceram arquivados provisoriamente até o dia 26 de outubro de 2020 quando sobreveio a notícia acerca do cumprimento do mandado de prisão.

(...)

Ato contínuo, foi reanalisada e mantida a prisão preventiva, conforme
decisum:

“Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada em face de DOROTÉIO GUIA DA SILVA e SILVANI COSTA DE SOUZA, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, “caput”, do Código Penal, ocorrido em 03/12/2006, contra a vítima Genair Amorim dos Reis.

A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2007 (fls. 67/68).

O réu foi interrogado às fls. 97/100, por carta precatória.

À fl. 118, foi determinado o desmembramento do feito em relação a ré Silvani Costa de Souza Determinada a citação por edital, ocasião em que foi decretada a prisão da acusada (fls. 151/153).

Ato contínuo, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (fl. 162).

Em 26 de outubro de 2020, sobreveio a informação do cumprimento do mandado de prisão da ré (ref. 4). Na mesma data, determinada a regularização da prisão (ref. 8).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, pugnou pela manutenção da prisão preventiva, consoante parecer de ref. 19.

(...)

Compulsando os autos, verifico que a indiciada foi presa por força do mandado de prisão expedido por este Juízo em 24 de outubro de 2020, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, “caput”, do Código Penal, sob o fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do delito, aliada à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Como se sabe, a prisão cautelar é aquela decretada no curso das investigações ou da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, cujo fito é assegurar a eficácia da persecução penal, em qualquer de suas fases.

(...)

Cabe frisar que, como toda e qualquer medida cautelar (na seara penal), a prisão preventiva está condicionada à presença conjunta de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti - e também se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita da acusada – periculum in libertatis, os quais, no caso em comento, restam demonstrados. Isso porque, apesar do crime ter ocorrido no ano de 2006, a ré permaneceu foragida por mais de 14 anos.

(...)

Ademais, os elementos colhidos indicam a necessidade de segregação cautelar da acusada, ao menos nesse momento, haja vista que o crime de homicídio é de elevada gravidade e tal gravidade aliada a forma como ocorreram os fatos, ao meu ver, é suficiente para a manutenção da sua custódia.

Muito embora qualquer ser humano esteja predisposto a uma situação de desentendimentos, inexistem fundamentos que justifiquem a suposta conduta da acusada, eis que ela teria buscado uma faca em sua residência com o objetivo de que a vida da vítima fosse ceifada. Assim, a sua participação não foi ínfima, mas dotada de elevada gravidade.

(...)

Ante todo o exposto, e em consonância com parecer Ministerial, MANTENHO a prisão preventiva da acusada SILVANI COSTA DE SOUZA, eis que há indícios suficientes nos autos de autoria e prova da materialidade do delito. Além disso, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão.

(...)

Argumenta, a defesa, que a decisão carece de fundamentos, utilizando-se de sustentações genéricas, despidas de elementos do caso concreto, e que não estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da medida extrema.

Não obstante os argumentos da Defesa, salvo melhor juízo, os requisitos e pressupostos autorizadores da medida excepcional da prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente encontram-se bem delineados na decisão proferida por ocasião da sua decretação, bem como na decisão que reanalisou e manteve a prisão preventiva.

Não bastasse a gravidade concreta dos fatos, a Paciente foragiu do distrito da culpa, tendo sido presa após mais de 10 (dez) dos fatos. Assim, imperiosa a custódia cautelar da Paciente, vez que sua liberdade acarretará riscos à aplicação de lei.

(...)

Por fim, consigno que o feito encontra-se aguardando a regularização da prisão, bem como a citação da Paciente e apresentação da defesa, no prazo legal (...)”
(Id. 67134962, pp. 2-12).

Como é de trivial sabença, a prisão preventiva constitui exceção e somente deve ser decretada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que outras providências cautelares não são suficientes para a proteção da ordem pública ou da finalidade do processo.

No caso em apreço, a paciente teve sua prisão preventiva decretada para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que ela evadiu-se logo depois de cometer o crime e permaneceu foragida por quase 14 anos.

A fuga do distrito da culpa é incontroversa, mormente por não ser crível que a paciente cometa um crime de homicídio, na presença de outras pessoas, e imagine que não será processada.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal”
(STJ, AgRg no RHC 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.11.2019).

Destaco ainda o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, publicado em 12.4.2017).

Desta feita, não se pode falar que há vício de fundamentação no decreto de prisão.

Entretanto, embora a fuga justifique a medida extrema, as particularidades do caso autorizam a substituição do cárcere por cautelares alternativas, nos termos entabulados no art. 319 do Estatuto Processual Penal.

A paciente reside na Comarca de Jangada/MT, onde segue normalmente com a vida, com família constituída e trabalho lícito (Ids. 64628977, 64628984, 64628985, 64628988)
e

o mais importante, não há, durante estes quase 14 anos em que permaneceu foragida, nenhum outro registro criminal em seu desfavor.

Dessa forma, embora acusada de fato grave que, se confirmado,

resultará em severa responsabilização, entendo que não é razoável manter a paciente segregada, especialmente quando outras medidas cautelares podem assegurar a futura aplicação da lei penal.

A propósito, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
O édito prisional não possui vício de fundamentação. O Juiz indicou adequadamente o fumus comissi delicti e, para evidenciar o risco de reiteração delitiva, destacou a densidade lesiva de graves crimes, supostamente reiterados por anos, mediante intrincada organização criminosa, com profissionalismo e sofisticação. A suspeita inicial de fuga, ainda precária, acabou confirmada no caso concreto, pois o acusado, de fato, permaneceu foragido por pouco mais de um ano depois da decretação de sua prisão, o que foi destacado nos autos. 3. A manutenção da cautela pessoal extrema se sujeita à verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medidas menos gravosas, na hipótese em que, mantido o periculum libertatis, sejam estas últimas idôneas e suficientes a alcançar o mesmo objetivo daquela, em conformidade com a redação atual do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal. 4. Sopesadas a data e a gravidade dos crimes sob apuração, o papel menos grave desempenhado pelo réu na organização criminosa, sua primariedade, a notícia de que foi localizado pelas autoridades há alguns meses e, desde então, cumpre cautelares do art. 319 do CPP por força de liminar do Supremo Tribunal Federal, é de rigor reconhecer que os riscos de reiteração delitiva e de fuga se enfraqueceram, em grau bastante a justificar a fixação de medidas com menor carga coativa para idêntica proteção do bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP. 5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por cautelares descritas no voto, sem prejuízo de imposição de outras que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas”
(STJ,
HC
n. 516.199/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2019).

Ressalta-se que tal medida é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, conforme previsto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Nesse sentido, transcrevo trecho da doutrina de Norberto Avena para melhor explanar a questão,
in verbis
:

“(...) Especificamente em relação à prisão preventiva, o atributo da excepcionalidade deve ser visto sob dois ângulos: excepcionalidade geral, significando que, assim como as demais cautelares, deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação; e, ainda, excepcionalidade restrita, isto é, aquela relacionada a sua supletividade diante das demais providências cautelares diversas da prisão, em face do que dispõe o art. 282, § 6º, no sentido de que “a prisão preventiva será determinada (apenas) quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.”
(
In
Processo Penal Esquematizado, 6. ed. Rio de Janeiro: Método, 2014, p. 870-871).

Portanto, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, mostrarem-se
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Assim, entendo necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, razão pela qual determino:
a) o comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b)
fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira); c
) a proibição de ausentar-se da comarca sem a prévia comunicação ao Juízo; d) a proibição de andar armada e não ingerir bebidas alcoólicas; e) o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga do trabalho; f) a proibição de contato com as testemunhas, por qualquer meio de comunicação; g) o comparecimento a todos os atos judiciais; h) o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem
vindicada para substituir a prisão preventiva da paciente pelas medidas cautelares acima dispostas.

Expeça-se ofício ao juízo de origem para que providencie a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente
, se não houver outro motivo que impeça sua liberdade, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento, ou o advento de fato superveniente, desde que justificada em elementos concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020